Tribunal: TJDFT
Processo: 0796215-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal assegure à parte autora férias semestrais de 20 dias consecutivos e conceda os 20 dias de saldo referente aos anos de 2020 a 2024, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.325,36 a título de complementação do terço constitucional de férias mais as parcelas que se vencerem no curso do processo. Em seu recurso assinala que a sentença concedeu benefício não previsto para a carreira do autor, que é motorista lotado no Núcleo de Transportes, local diverso daqueles indicados no artigo 12 da Lei no 3.320/2004 e de carreira distinta da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, de modo que não atende os requisitos para férias semestrais de 20 dias a cada doze meses.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se motorista de ambulância lotado no Núcleo de Transporte e que exerce a sua atividade em Pronto Socorro atende os requisitos para a concessão de férias semestrais de 20 dias consecutivos e consequente pagamento do correspondente adicional do terço de férias.
III. Razões de decidir
4. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal na especialidade motorista, estando lotado no Núcleo de Transporte, atuando no Hospital Regional do Guará - HRGUA, exercendo atividades em pronto socorro para transporte de pacientes.
5. A Lei Distrital no 6.903/2021 (que criou a carreira de Gestão e Assistência Pública face o desmembramento da carreira de Assistência Pública à Saúde) prevê no seu artigo 16 §1o que “O servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”, do mesmo modo que também era previsto na Lei Distrital no 3.320/2004 (que trata da carreira de Assistência Pública à Saúde). Assim, não procede a tese da parte ré de que o autor pleiteia benefício que não estaria previsto para a sua carreira, sob o argumento de que seria exclusivo para a carreira de Assistência Pública à Saúde. Ainda, extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
6. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, o documento juntado aos autos (ID 70134533) demonstra que o exercício do cargo se dá no transporte de pacientes. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais. Sentença mantida.
7. No mesmo sentido: Acórdão 1932259, 0733419-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.; e Acórdão 1976182, 0778909-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.903/2013, art. 16 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932259, 0733419-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1976182, 0778909-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.